Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-29.2013.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000201-29.2013.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CLERISTON COSTA E SILVA

Advogado(s)
:
GILSARA SILVA DE ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE FIANÇA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. ART. 838, I, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de extinção de fiança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor. A sentença reconheceu a extinção da fiança prestada, condenou à devolução de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor;
(ii) saber se a fiança originalmente prestada foi extinta em razão de renegociações contratuais realizadas sem a anuência do fiador;
(iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos pelo fiador após a extinção da garantia;
(iv) saber se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de hipossuficiência não se sustenta, pois, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a declaração firmada por pessoa natural, não havendo nos autos elementos concretos capazes de infirmar essa presunção.
4. Nos termos do art. 838, I, do Código Civil, a concessão de moratória ao devedor principal, sem anuência do fiador, acarreta a extinção da fiança. No caso, comprovou-se que o banco apelante promoveu renegociações sucessivas da dívida sem anuência expressa do recorrido, caracterizando modificação contratual unilateral e moratória.
5. Diante da exoneração da garantia, o fiador não poderia ser responsabilizado pelo débito, tornando indevidos os pagamentos efetuados posteriormente. Incide, portanto, o dever de restituição simples, nos termos do art. 876, do Código Civil vigente à época.
6. A inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida não mais garantida por ele, revela ato ilícito, nos termos do art. 186, do CC. A conduta ultrapassa o exercício regular do direito de crédito e configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (dano moral
in re ipsa
), bastando a demonstração do ato ilícito. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional.
8. Correta também a fixação dos juros moratórios a partir da citação, conforme art. 405, do CC e a Súmula 43, do STJ, por se tratar de obrigação contratual.
9. Mantida a condenação imposta ao réu em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"A gratuidade de justiça concedida com base em declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário."

"A fiança se extingue quando o credor concede moratória ao devedor sem a anuência expressa do fiador, nos termos do art. 838, I, do Código Civil."

"É indevida a cobrança de valores contra fiador exonerado, sendo cabível a restituição simples das quantias eventualmente pagas."

"A inscrição do nome do fiador em cadastro de inadimplentes, após extinta a fiança, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 85, §11, 487, I; CC, arts. 838, I, 405, 876, 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2037519/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T4, j. 16.05.2022; STJ, REsp 1345050/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2016; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1457460/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000201-29.2013.8.05.0193
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
CLERISTON COSTA E SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator